Tribunal: STF
Processo: ARE 1561363
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidora municipal - Sorocaba Tratamento psiquiátrico para depressão e agorafobia - Pedido de concessão de auxílio-doença – Admissibilidade - Caso em que a Funserv examinou a autora e entendeu que ela deveria voltar imediatamente ao serviço - Benefício não concedido, por esse motivo, o que indica que as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda - Perícia técnica realizada que entendeu justamente o contrário: que a autora não tinha condições de trabalhar, em virtude da doença psiquiátrica - Direito acolhido Juros de mora e correção monetária que devem seguir o Tema nº 810 do STF, e a taxa Selic, nos termos do EC nº 113/21, somente a partir de 09 de dezembro de 2021 - Honorários fixados em percentual de 10% do valor da condenação, de acordo com o art. 85, parágrafo 3º do CPC - Gratuidade mantida - Recurso da Funserv improvido e da Municipalidade parcialmente provido”. (eDOC 12 – ID: 7df61e99)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 9º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. (eDOC 15 – ID: 5d60094d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que condenou a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba — FUNSERV em solidariedade com o Município de Sorocaba ao pagamento de auxílio-doença por incapacidade temporária à servidora ora recorrida. 



    Afirma-se que, após a reforma da previdência social efetivada pela EC 103/2019, a responsabilidade pelo pagamento auxílio-doença passou a ser do respectivo ente federativo, no caso dos autos, do Município de Sorocaba.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário impugna determinação de pagamento de valores referentes ao benefício de auxílio-doença em decorrência de incapacidade temporária. Sustenta-se que a partir do advento da EC 103/2019 a responsabilidade pelo pagamento é do Município de Sorocaba.  



    Entretanto, a Corte de origem reconheceu que a matéria relativa à legitimidade passiva estaria preclusa. Verificou que a FUNSERV foi responsável pela perícia médica que revogou o afastamento da servidora, enquanto o Município de Sorocaba é o ente contratante da servidora, concluindo pela condenação de ambos ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-doença à servidora ora recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...) 



    Entretanto, tanto a Municipalidade como a Funserv alegam que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, cada qual afirmando que a responsabilidade pelo pagamento do benefício pleiteado pela autora seria da outra. 



    Na decisão saneadora de fls. 299, o douto julgador entendeu que as partes seriam legítimas, estariam bem representadas e estariam presentes as condições e pressupostos de prosseguimento válido do processo, sem que as requeridas tivessem apresentado recurso contra referida decisão. 



    Assim, não era o caso de se alegar ilegitimidade passiva em sede de contrarrazões, pois a matéria já se encontrava preclusa, já que o Município e a Funserv deixaram de se insurgir contra a decisão que entendeu que as partes eram legítimas. 



    De qualquer forma, existe pertinência subjetiva da lide, pois a Funserv realizou a perícia e revogou o afastamento da apelante, enquanto a Municipalidade, por sua vez, é quem contratou a servidora, através da realização de concurso público, devendo conceder ou não os benefícios, levando em conta a perícia realizada. 



    Portanto, afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas, sendo que ambas as partes devem ser responsabilizadas solidariamente pelo pagamento dos valores devidos, relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (em 2020), sendo que o período abarca, também, momento em que a lei e a Emenda mencionadas ainda não existiam. 



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 7df61e99, p. 6-7)  



    Assim, verifica-se que o presente recurso não impugnou especificamente os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao seu recurso de apelação. Nota-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 283 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIAC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE POR TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1504100 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.07.2025)  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão julgada ilegal. Aposentadoria em período anterior à CF/88. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Desse modo, incide a Súmula 283/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1549473 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 7df61e99, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente